Tribunal: STF
Processo: Rcl 90296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  por Barra Mobility Transportes Nauticos Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (Processo 0204400-55.2004.5.01.0204), que não teria observado o decidido por esta CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Assim, na fase de execução, o exequente, na manifestação de Id e38de7b, requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em que se afetaria os bens dos sócios da executada. 
Contudo, o D. Juízo da 04ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias determinou a instauração de IDPJ Inversa, realizando a inclusão da empresa KOALA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, e BARRA MOLIBITY TRANSPORTES NAUTICOS LTDA., suscitando existência de grupo econômico entre ela e a empresa PAULICEA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
[...]
Entretanto, sua inclusão tardia no polo passivo, fere o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que sequer foi dada oportunidade de conhecer os fatos e provas que apresentados em fase de conhecimento, tão pouco, fora citada antes mesmo do deferimento do pedido acerca do grupo econômico
[...]
Contudo, verifica-se que a decisão, incorreu em nulidade, uma vez que a peticionante foi incluída em fase de execução no polo passivo do respectivo caso, sem ao menos ter participado da fase de conhecimento. Neste sentido, conforme entendimento do Tema 1232 do STF, o respectivo caso deveria estar sobrestado, uma vez que foi determinada através da nossa Suprema Corte, através da decisão do Ilustre Ministro Relator Dias Toffoli, referente ao processo RE 1387795 / MG, decisão que foi desrespeitada pela 16ª vara do trabalho de Manaus.”

Ao final, no mérito, requer a cassação da “decisão judicial reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1. 387. 795/ MG e do respectivo tema de repercussão geral”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 1.232, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que firmada a tese de que “O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.
A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato reclamado refere-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que manteve a sentença que havia determinado o direcionamento da execução à ora Reclamante (eDoc. 5, fls. 187/194).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente